Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENADO POR CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO E DIVERSOS ROUBOS. DECISÃO QUE CONCEDEU PROGRESSÃO DE REGIME E TRABALHO EXTERNO. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. AFERIR CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. MANTIDA A PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Execução Penal. Réu com histórico de envolvimento em criminalidade violenta. Progressão de Regime para o semiaberto e Exame criminológico. Não se sobressai a necessidade de exame criminológico para réus envolvidos em criminalidade violenta, pois, de forma geral, já tem conhecimento de algum desvio de personalidade, se tomado como referência o comportamento humano. Mas, as suas recomendações na motivação e condução para o deferimento de benefícios externos, eis que estará retornando o réu ao convívio coletivo, tenho-as como úteis nas decisões a serem tomadas.

2. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido sobre a realização do Exame Criminológico.